Tribunal: TJPA
Processo: 0812879-10.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812879-10.2021.8.14.0000

APELANTE: ALLEN PATRICK DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0812879-10.2021.8.14.0000 / 0002782-88.2020.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA – VARA CRIMINAL

APELANTE: ALLEN PATRICK DE JESUS DA SILVA
(DEF. PÚBLICA – GRAZIELA PARO CAPONI)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS USADO EM DUAS FASES DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

a.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido à aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão, encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

2.

Inexiste
bis in idem
no concurso de pessoas utilizado apenas na 1ª fase, para exasperar a reprimenda, e não usado como majorante na fase derradeira do cálculo dosimétrico;

3.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

4.

Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Allen Patrick de Jesus da Silva,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses

de reclusão
, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, pela
prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I, todos do CPB.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que:

“ no dia 02/04/2020, por volta de 12h00min, no centro deste Munic
í
pio, na farm
á
cia Extrafarma, o denunciado, agindo em concurso de agentes com dois comparsas e de posse de uma arma de fogo (caseira), mediante viol
ê
ncia e grave amea
ç
a, invadiram a referida farm
á
cia e lá roubaram R$-243,00 (duzentos e quarenta e tr
ê
s reais) do caixa da loja e mais v
á
rios aparelhos celulares que estavam a venda no local”

O apelante pleiteia exclusão da majorante do uso da arma de fogo, por falta de perícia na arma.

Subsidiariamente, requer seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo e seja readequada proporcionalmente a pena, superando-se o enunciado da Sumula 231 do STJ.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

O
dominus litis
, em contrarrazões, refuta as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
,
manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, passo a analisar o mérito da demanda.

Considerando ainda, que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da
dosimetria

da pena
do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Dosimetria da pena pelo crime de ROUBO MAJORADO:

1ª fase:

Analisadas as circunst
â
ncias do artigo 59, do C
ó
digo Penal, denoto que o R
é
u agiu com culpabilidade nos limites do tipo penal. Trata-se de r
é
u prim
á
rio, eis que ausente qualquer registro de senten
ç
a penal condenat
ó
ria transitada em julgado à época dos fatos, conforme certid
ã
o acostada. Acerca da conduta social, n
ã
o existe nos autos nada que o desabone. Quanto à personalidade, de igual forma, n
ã
o existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, n
ã
o se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. Os motivos do crime s
ã
o normais à esp
é
cie. Por sua vez, as
circunst
â
ncias do crime
devem ser valoradas de forma negativa em face do
concurso de pessoas
, uma vez que entendo ser cab
í
vel a previs
ã
o do disposto no par
á
grafo único do artigo 68 do C
ó
digo Penal. As consequ
ê
ncias do crime n
ã
o s
ã
o desfavor
á
veis, visto que o bem foi recuperado. Finalmente, o comportamento das v
í
timas, em nada contribuiu ao delito.

Considerando as circunst
â
ncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

N
ã
o existem circunst
â
ncias agravantes.

O r
é
u, à época dos fatos, era
menor de 21 anos e confessou a pr
á
tica delitiva
, motivo pelo qual, atenuo a pena, na forma do artigo 65, inciso I e inciso III, “d”, fixando-a no patamar de
04 (quatro) anos de reclus
ã
o e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

N
ã
o se encontram presentes causas de diminuição de pena.

A causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 (concurso de agentes), do C
ó
digo Penal, conforme exposto, foi aplicada nos termos previstos no par
á
grafo único, do artigo 68, do C
ó
digo Penal.

Por derradeiro, concorrendo causa de aumento de pena prevista no
inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do C
ó
digo Penal (uso de arma de fogo)
, conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada em 2/3 (dois ter
ç
os), chegando à PENA DEFINITIVA
06 (seis) anos 8 (oito) meses de reclus
ã
o e 15 (quinze) dias-multa
, cada um no equivalente a um trig
é
simo do sal
á
rio m
í
nimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observ
â
ncia ao disposto no artigo 60, do C
ó
digo Penal.

Observo que a detração, no presente caso, n
ã
o influencia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena face ao quantum que foi aplicado.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, “b”, do C
ó
digo Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da s
ú
mula de jurisprud
ê
ncia do STF, o R
é
u deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime SEMIABERTO.

Considerando que o R
é
u permaneceu custodiado durante todo o processo em decorr
ê
ncia da pris
ã
o preventiva e, considerando que sua cust
ó
dia nada mais é do que o pr
ó
prio efeito desta decis
ã
o condenat
ó
ria, com vistas ao cumprimento da pena imposta, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o R
é
u, ainda, ao pagamento das custas do processo e da taxa judici
á
ria, nos termos do art. 804, do CPP.

Inicialmente, cumpre asseverar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Importante averbar que, diverso do alegado pela defesa do recorrente, o
comportamento da vítima
não foi valorado pelo juízo sentenciante, de forma negativa, mas neutra, não sendo circunstância desfavorável ao recorrente, tampouco, foi incluída no cálculo para exasperar a reprimenda inicial.

Na análise da dosimetria, depreende-se que o magistrado justificou idoneamente a valoração negativa das
circunstâncias do crime,
sendo perfeitamente possível e cabível essa causa de aumento nesta fase de dosimetria, em razão do
concurso de três agentes
para o cometimento do delito,
o que denota maior gravidade e reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DE N. 443 DA SÚMULA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não viola o enunciado de n. 443 da Súmula deste STJ a fundamentação sucinta mas suficiente que justifica o aumento da pena-base de acordo com as circunstâncias em que ocorreram o delito, na hipótese, em
concurso de 3 agentes, mediante grave ameaça praticada com o uso de arma de fogo, contra funcionário dos correios, o qual foi abordado em horário de trabalho, no momento em que fazia as entregas
. Observância ao princípio da individualização da pena. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1404685 SP 2018/0313485-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019)”

Ressalte-se ainda, que o
concurso de pessoas
não foi utilizado como majorante na terceira fase da dosimetria, permitindo que essa situação seja considerada para justificar a exasperação da pena-base na 1ª fase do cálculo penalógico.

Sendo assim, não merece prosperar a tese de
bis in idem
em relação à aplicação da causa de aumento do
concurso de pessoas
na 1ª fase e também ter sido utilizada na terceira fase da dosimetria, em razão dessa justificativa ter sido corretamente usada apenas na 1ª fase do cálculo penalógico, para exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Nessa senda, entendimento pátrio uníssono, conforme disposto em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fulcro nas Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto ausente o prequestionamento da matéria (e-STJ fls. 1058/1064). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1070/1074), todavia, os agravantes deixaram de infirmar especificamente os fundamentos atinentes ao referido entrave, limitando-se a asseverar, de forma genérica, que a matéria ventilada no recurso especial foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, "bastando a simples leitura do seu inteiro teor [...]" (e-STJ fl. 1072).

2. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de conhecimento do agravo para não conhecer do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria, porquanto a tese de que, no concurso de causas de aumento de pena, a majorante mais severa (emprego de arma de fogo) deve ser utilizada na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ficando o reconhecimento da majorante menos gravosa (concurso de agentes) para a terceira etapa dosimétrica, e não o inverso, não foi debatida pelo Tribunal de origem sob o enfoque pretendido pela defesa (e-STJ fls. 921/948), tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por este Superior Tribunal, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 4. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do
reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).
5. Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 2007575/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022) (destaquei)”

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto, portanto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse ínterim, tendo em vista utilização de fundamentação adequada e específica para valoração negativa das
circunstâncias do crime
-, permanece escorreito e proporcional o critério adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, sendo inclusive menor que
1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito
, critério adotado em nossa jurisprudência pátria.

Nesse sentido, Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE.
FIXADA NA ORIGEM A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 2. "Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ" (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3.
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1871732/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021).
3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo
(AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Acerca do cálculo da 2ª fase da dosimetria, anoto que o apelante possuía menos de 21 anos à época do fato delituoso, e confessou o delito, fazendo jus às
atenuantes da menoridade e da confissão
(art. 65, Incisos I e III, “d”, do CPB) – corretamente aplicadas

em sentença condenatória.

Todavia, enfatizo a impossibilidade de aplicação de redução no patamar de 1/3 em razão da ocorrência do entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 231
do Superior Tribunal de Justiça (“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previstos na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, cito, por todos, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante"
(HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase do dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1543853/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 20/11/2019)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicadas as atenuantes, obriga-se o magistrado aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Desta feita, na segunda fase da dosimetria, correta a aplicação da reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão, ou
seja, no mínimo legal do delito de roubo.

Na
terceira fase
, de forma escorreita o magistrado sentenciante majorou a pena em 2/3 (dois terços) devido ao uso da arma de fogo, como dispõe o art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, pelo que mantenho a pena aplicada em definitivo pelo juízo
a quo,
fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto.

Vislumbro ainda, que não merece êxito o pleito de
exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo
, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“
De modo semelhante, com relação ao emprego de arma de fogo,
v
í
tima, testemunhas e acusado aduzem - de maneira uniforme - ter sido o crime cometido com emprego de arma de fogo, a qual esteve na posse do acusado durante todo o evento criminoso e foi utilizada pelo acusado com o fim de empregar grave amea
ç
a contra a v
í
tima
.

Cumpre esclarecer, quanto a este particular, que o acusado aduz n
ã
o ter empunhado a arma diretamente contra as v
í
timas, mantendo está na sua cintura, a qual teria sido entregue por THIAGO um pouco antes da ação criminosa e que referida arma n
ã
o estaria em pleno funcionamento.

No mesmo sentido, a defesa requereu a exclus
ã
o da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, alegando que n
ã
o restou comprovada a potencialidade lesiva da arma, visto que esta n
ã
o foi periciada, embora tenha sido apreendida.

Ocorre que a jurisprud
ê
ncia é firme no sentido de atribuir ao denunciado o ônus da prova quanto a aus
ê
ncia de potencialidade lesiva da arma.

(...)

De modo semelhante, é dominante o entendimento jurisprudencial neste e. TJPA quanto a desnecessidade de realização de per
í
cia quando comprovado o efetivo emprego na pr
á
tica delitiva, nos termos do enunciado da S
ú
mula de n. 14 do e. TJPA, transcrito a seguir, in verbis:

É
desnecess
á
ria a apreens
ã
o da arma ou a realização de per
í
cia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

(...)

Conclui-se que, comprovada a utilização da arma de fogo a majorante deve ser aplicada, ainda que n
ã
o realizada a per
í
cia na arma apreendida, visto que a prova da aus
ê
ncia da potencialidade lesiva caberia ao denunciado, inexistindo nos autos ind
í
cio da suposta aus
ê
ncia de potencialidade lesiva ou requerimento para realização de per
í
cia ou dilig
ê
ncia nesse sentido.

Válido ressaltar que o denunciado declarou ter recebido a arma de THIAGO apenas no momento do crime, portanto, a alegação de aus
ê
ncia de potencialidade lesiva n
ã
o possui respaldo é contr
á
ria ao pr
ó
prio depoimento do acusado. Destaco, ainda, que consta dos autos que a arma se encontrava municiada e que a aus
ê
ncia de per
í
cia foi ventilada pela defesa t
ã
o somente quando das alegações finais.

Sendo assim, os fatos, legitimamente perquiridos em ju
í
zo, norteados pelos princ
í
pios constitucionais do contradit
ó
rio, da ampla defesa e do devido processo legal, s
ã
o no sentido de que
o acusado incidiu nas pr
á
ticas delituosas previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, todos C
ó
digo Penal
.
(grifos nossos)

Ademais, a palavra da vítima não deixa dúvidas sobre o uso da arma de fogo, bem como evidencia que este artefato foi de crucial importância para que fosse intimidada e permitisse a consumação da subtração da
res furtiva
.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame.

Nesse sentido a jurisprudência desta e. Turma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATOS DO COMPARSA QUE AFERIU O PROTAGONISMO DO RECORRENTE NO EVENTO. DECISUM IRRETOCÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Não se afere, no caso em comento, insuficiência probatória, em face da
existência de evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, mormente quando a vítima reconheceu o recorrente na polícia e novamente em juízo como sendo o seu algoz na ação reprovável
. Em que pese o apelante ter negado o seu protagonismo no feito, seu comparsa, em juízo, confessou a existência do evento, além de sua participação conjuntamente com o recorrente, na prática criminosa que culminou com a subtração do aparelho celular da vítima,
mediante violência e grave ameaça, adequando a ação aos termos do art. 157, § 2º, II do CPB
;

II - Destarte, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente. (8749331, 8749331, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30).

Colaciono ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.
4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 574.604/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/6/2020.) (destaquei)”

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois a vítima e testemunhas foram enfáticas ao afirmar em juízo que o apelante estava armado quando efetuou o roubo.

“
A
v
í
tima LUANA TAMIRIS PEREIRA DA SILVA
, em audi
ê
ncia, declara:

Que é funcion
á
ria da Extrafarma, que foi num hor
á
rio mais ou menos depois do almo
ç
o, onde o movimento é bem mais baixo na loja, que estava no caixa sozinha, que havia apenas uma cliente na loja, que seus colegas estavam almo
ç
ando, que continuou o atendimento, que esta cliente estava com uma crian
ç
a no colo, que entraram os tr
ê
s, que seu foco foi no rapaz que está preso, por conta de ter ficado de frente com ele, que quando viu os 3 ao seu lado já ficou desconfiada, que ele perguntou sobre um medicamento e em seguida anunciou o assalto, que se afastou da cadeira onde estava no caixa, que os 2 que estavam do lado foram pegar o dinheiro da sua gaveta, que o rapaz que estava armado bateu na telefonia, bateu até romper a portinha da telefonia e pegou todos os telefones, que os outros pegaram o dinheiro e este encheu a bolsa com os telefones, que tudo foi muito r
á
pido, que ele apontou a arma de novo e falou pra n
ã
o fazer alarme, que sa
í
ram correndo os 3, que depois disso saiu de onde estava, que o acusado em quest
ã
o é quem estava com a arma, que houve a subtração de R243,00 reais, que foi pego pelo outro rapaz, que o acusado foi romper a telefonia, que os outros 2 é que tiraram o dinheiro da gaveta, que foi o acusado quem quebrou o local da telefonia e colocou na mochila os aparelhos e saiu da loja com os aparelhos, que quando viu eles sa
í
ram correndo, (...) que mostrou a arma, que sacou a arma e apontou para a declarante e para a cliente, que eram tr
ê
s elementos, que o acusado era o l
í
der, que crê que já estava planejado, que um já veio pra cima da gaveta e o outro para telefonia, que o l
í
der era o acusado, que ele foi quem sacou a arma e tomou a atitudes de fazer as coisas foi ele, que aparentemente ele era o l
í
der.

..............................................................................................................................................................

Por sua vez, a
testemunha ODIRLEY MORAES DA ROCHA
declara:

Que lembra da pris
ã
o do acusado, que participou da pris
ã
o do acusado, que teve um roubo a farm
á
cia extrafarma por volta do meio dia, no intervalo do almo
ç
o,
três rapazes que estavam de bicicleta e portando arma de fogo, que uma das funcion
á
rias da farm
á
cia foi até a delegacia e fez o reconhecimento do acusado como um dos participantes e que no banco de dados tinha o endereço dele
, que quando chegaram na casa dele ele correu, que tinha um celular roubado que estava com ele e com os dados dele, que mostrou na casa uma arma de fabricação caseira que estava escondida, que isso foi na frente da fam
í
lia dele que n
ã
o sabia de nada(...)

Além do mais,
o próprio apelante Allen Patrick confessou a autoria delitiva,
portando arma de fogo
.

Corroboro que durante a fase de instrução,
o apelante não conseguiu desfazer os termos da acusação
.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade do depoimento do recorrente, de forma que a sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Com efeito,
"se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."
(HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

Desta feita, não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações do réu, em sentido contrário aos depoimentos, conforme asseverado pelo Ministério Público:
“
In casu, é inconteste a utilização de arma de fogo na empreitada delitiva, não só pelas declarações da vítima, como também pelos depoimentos das testemunhas e pela própria confissão do apelante em juízo, depoimentos esses que não deixam margem de dúvidas quanto à utilização de uma arma de fogo no momento do assalto. No caso em tela, verifica-se que a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida, conforme auto de apresentação e apreensão constante no ID 7088488 - Pág. 21, o qual atestou a apreensão de 01 (uma) arma de fogo calibre 380, de fabricação caseira, e 01 (um) projétil de mesmo calibre intacto, não sendo, porém, realizada perícia em tal artefato”.

Nesse contexto, é prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante no crime de roubo.

Portanto, averbo que não merece êxito o pleito de exclusão quanto a
causa de aumento do uso de arma de fogo do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que a arma não foi periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[1]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/4/2022.) (Grifei)”

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo uso da arma de fogo, encontrando respaldo
nos termos da sentença condenatória, sendo o conjunto probatório, coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, alegado apenas pelo recorrente, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, face a fundamentação supra, entendo que os argumentos apresentados não merecem prosperar, e acompanho integralmente parecer do
custos legis
, para
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 16/08/2022